Tribunal: TCU
Processo: 012.370/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 20) interposto pela Sra. Lourdes Aguena, ex-servidora do INSS, contra o Acórdão 8.303/2021TCU2a Câmara (peça 11), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Lourdes Aguena (CPF XXX.314.891-XX), por meio do qual se insurge contra o Acórdão 8303/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para considerar legal o ato de aposentadoria de Lourdes Aguena, determinando-se o seu registro; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 8303/2021-TCU-Segunda Câmara ; e 9.3. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.